Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DO GENITOR. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO À CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E À NECESSIDADE DAS FILHAS. MANUTENÇÃO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil - CC.
2. A existência de outro filho, por si só, não exime o alimentante de suas obrigações com os demais descendentes.
3. De acordo com o acervo probatório, o valor fixado em sentença observou a capacidade financeira do genitor e a necessidade das filhas. Portanto, deve ser mantida a quantia estipulada.
4. Recurso conhecido e não provido.